Tribunal: TCU
Processo: 026.231/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 63/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, levando em conta estes autos de monitoramento referente a deliberações exaradas nos Acórdão 1343/2018-TCU-Plenário e 1.947/2019-Plenário, de relatoria dos ministros Benjamin Zymler e Raimundo Carreiro, respectivamente, referentes a encaminhamentos dados a pagamentos de benefícios trabalhistas, por meio da metodologia denominada Fiscalização Contínua de Benefícios (FCB), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer as seguintes disposições e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.231/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumpridos ou implementados o subitem 9.1.2 do Acórdão 1343/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar cumprido ou implementado os subitens do Acórdão 1947/2019-TCU-Plenário : 9.6, 9.7.2.1, 9.7.2.2, 9.7.2.3, 9.8.1, 9.8.2 e 9.9;3; 1.6.3. considerar em cumprimento o subitem 9.7.1 do Acórdão 1947/2019-TCU-Plenário ; e 1.6.4. determinar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos de Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento do subitem 9.7.1 do Acórdão 1947/2019-TCU-Plenário .